Tribunal: TJMT
Processo: 0002784-70.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002784-70.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.546.571-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACHADO ALVES - CPF: 043.074.341-61 (APELANTE), EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), AGUINALDO MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 293.280.551-72 (VÍTIMA), LEANDRO HENRIQUE CAZARIN MOREIRA - CPF: 072.216.121-29 (VÍTIMA), SARA CESAR (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MACHADO ALVES - CPF: 043.074.341-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME DE FURTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante, por meio da palavra firme e coerente da vítima e das testemunhas, corroboradas pela confissão em sede de inquérito policial, fica inviabilizado o pleito absolutório ou a desclassificação do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jefferson Ribeiro de Souza
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste, nos autos do processo n. 0002784-70.2019.8.11.0011, código n. 271838, que o condenou às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes no Id. 85875277, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, diante da fragilidade das provas quanto à autoria do delito narrado na inicial acusatória ou, alternativamente, pela desclassificação da infração para o delito de receptação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente os argumentos defensivos (Id. 85875291).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 87836533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se extrai da sentença condenatória, foi imputado ao apelante o seguinte delito:

“...
No dia 11 de agosto de 2019, por volta das 00h40min, na rua Valdecir Agripino de Souza, 1236, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Jefferson Ribeiro de Souza, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Leandro Henrique Cazarin Moreira.

(...)

Segundo apurado, na data dos fatos, por volta das 00h40min, o denunciado Jefferson Ribeiro de Souza, mediante o emprego de uma faca, arrombou a janela da residência da vítima Leandro Henrique Cazarin Moreira, que estava repousando dado o adiantado da hora, tendo subtraído do local 01 (uma) motocicleta, marca/modelo HONDA/CG 150 Titan, de cor branca, ano 2013, de placa OAP-6605/MT; 01 (um) capacete com adesivo de flor, de cor preta, da marca Taurus e 01 (um) botijão de gás.

Após a consumação do delito, a Polícia Militar recebeu uma notícia anônima informando que o suspeito Jefferson, conhecido como "Cachoeirinha", estaria ocultando a motocicleta subtraída da vítima em uma residência abandonada, situada na rua 11, no bairro Jardim São Paulo.

Por essa razão, a guarnição policial deslocou-se até o local informado, momento em que localizaram o suspeito Jefferson no interior da residência, em posse da motocicleta modelo Honda CG 150 Titan, de cor branca, ano 2013, de placa OAP6605/MT, bem como do capacete preto com adesivo de flor e diversos objetos tipicamente utilizados para arrombamento de casas.

Então, os militares indagaram o denunciado Jefferson acerca da localização do botijão de gás que fora subtraído com os demais objetos apreendidos, todos furtados na residência da vítima Leandro, ocasião em que o meliante afirmou que já havia trocado o botijão de gás na "boca de fumo" do suspeito Adriano, localizada na rua 07, também no Bairro Jardim São Paulo, por 03 (três) "cabecinhas" de pasta base de cocaína, embaladas em plástico preto...”
(Id. 85875272, p. 137).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa pugnou pela absolvição do agente, diante da fragilidade das provas da autoria do delito narrado na inicial acusatória ou, alternativamente, pela desclassificação da infração para o crime de receptação.

Não obstante a insurgência defensiva, é evidente que não assiste razão ao recorrente, havendo provas seguras de que ele praticou o delito de furto, conforme reconhecido na sentença condenatória.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se releva inconteste e encontra respaldo nas declarações da vítima e das testemunhas em sede policial e em Juízo, bem como pela confissão do recorrente durante o inquérito policial.

Com efeito, confirmando a imputação feita na exordial acusatória, têm-se as declarações da vítima que, ainda em sede de inquérito policial, narrou a subtração da sua motocicleta, além de um capacete e de um botijão de gás, fato que ocorreu durante a madrugada, enquanto ele dormia.

No mesmo sentido, os policiais militares que realizaram a prisão do recorrente, quando ouvidos pela autoridade policial, deixaram claro que ele foi flagrado na posse da motocicleta e admitiu ter subtraído todos os bens da vítima, tanto que indicou o local onde estariam os demais objetos, que realmente foram encontrados na residência indicada.

O apelante, por sua vez, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, ao ser interrogado ainda em sede policial, confessou ser o autor do crime, aduzindo que realmente subtraiu os bens da vítima.

Corroborando os elementos de informação produzidos ainda durante a investigação policial, em juízo, a vítima narrou a subtração dos seus bens, deixando claro que o furto ocorreu durante o repouso noturno. Veja-se:

“...quando nós chegamos em casa era meia noite (...) aí fomos dormir, aí no dia seguinte eu ia para a padaria trabalhar, as três e meia, de madrugada, três e meia da manhã trabalhar, aí nesse dia eu ia quatro horas né, aí a minha avó me ligou três e meia, aí eu fiquei dentro do quarto, voltei a dormir, levantei quatro horas da manhã, ai assim que eu levantei né, fui me trocar e escovar os dentes, quando vi a sala, estava tudo claro, a porta estava aberta e a janela também, estava tudo aberta, foi furtado um botijão de gás, o capacete e a moto, consegui recuperar esses objetos, sim, o capacete eu recuperei, o botijão também recuperei e a moto também...”
(Leandro Henrique C. Moreira, mídia audiovisual, Id. 85875287).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, reiteraram todos os termos das suas oitivas anteriores, deixando claro que o recorrente realmente praticou o delito narrado na denúncia, já que foi preso na posse de parte dos objetos, confessou a autoria delitiva e indicou a residência onde estavam os demais bens. Veja-se:

“...no serviço anterior teve um furto de uma motocicleta, aí eu assumi o serviço no dia do fato, aí recebemos denúncia anônima que o, quem tinha praticado o furto é o vulgo Cachoeirinha, o Jefferson, já é costumeiro fazer situação de furto na residência né, já foi preso várias vezes pela guarnição, e essa moto estaria numa casa abandonada, que geralmente ele coloca as coisas que ele pratica de furto e roubo e deixa abandonado nessa casa, aí deslocamos até essa referida residência, que fica abandonada na rua onze, e encontramos a moto e o Jefferson nessa residência abandonada, o Jefferson tinha acabado de usar a substância ilícita, usou cocaína, e ao perguntar para ele sobre o botijão né, já que tinha encontrado a moto lá do lado, ele falou que o botijão tinha trocado numa boca de fumo, seria a boca do Adriano, ai conduzimos até a residência, onde o pessoal notou a presença da viatura, tinha uns moleques na frente da casa, que estavam como olheiro da casa, da boca de fumo, adentrou na casa e começou a gritar vaza, vaza (...) a vítima do roubo, do furto da motocicleta, do primeiro fato, foi acionada, reconheceu o botijão, a moto, foi todo mundo encaminhado...”
(Bruno da Costa Soares, mídia audiovisual, Id. 85875287).

“...do Jefferson, o Cachoeirinha, recebemos informações que ele estava com uma moto furtada, roubada né, numa residência na rua onze, próximo, nos fundos da cadeia pública, umas três quadras, nos fundos da cadeia pública, aí deslocamos até o endereço mencionado nas informações, chegando lá foi constatado, localizamos o Jefferson, e a motocicleta e outros produtos, aí foi perguntado para ele a origem da motocicleta, ele automaticamente confessou que teria roubado a motocicleta na madrugada desse dia, ai foi perguntado sobre mais produtos que ele tinha pego, aí ele foi comentando que tinha vendido alguns produtos para o Adriano, ai solicitamos que ele levasse a gente até a residência do Adriano, onde ele nos indicou, e assim que aproximamos da residência, tinha uns menores, umas pessoas lá na frente, assim que avistaram a viatura correram, tentaram pular muro, só que como a gente já sabia mais ou menos o local, fizemos o cerco e não deixamos ninguém fugir (...) depois foi feita a busca no quintal e na residência, e foi localizado mais produtos ilícitos, nos fundos da casa do Adriano foi encontrada uma motocicleta também produto de roubo ou furto e o botijão, um botijão de gás que foi subtraído juntamente com a motocicleta, que é uma motocicleta Honda, de cor branca (...) com a motocicleta recuperada em cima, pelo caminho fomos abordados pelo proprietário dessa motocicleta, e ele identificou que essa moto era dele ...”
(João Velisvaldo Gaspar , mídia audiovisual, Id. 85875287).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, em harmonia com a confissão do apelante na fase policial e com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime de furto, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório ou a desclassificação do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021